Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-40.2024.8.07.9000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700658-40.2024.8.07.9000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANA CLAUDIA MIRANDA PEREIRA AGRAVADO: DETRAN - DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANA CLÁUDIA MIRANDA PEREIRA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, em sede da ação n. 0700158-62.2021.8.07.0016, iniciada pelo DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL em desfavor da agravante, recebeu parcialmente a exceção de pré-executividade e, na parte conhecida, rejeitou a nulidade da citação e a preliminar de inexistência de débito fiscal. Em suas razões de recorrer (ID. 57543287) a agravante requer, preliminarmente, a concessão da gratuidade de justiça, ao fundamento de que não possui condições de arcar com as custas processuais ou honorários advocatícios sem prejuízo do seu próprio sustento. Esta Relatoria, consoante despacho (ID. 57574743), determinou a intimação da agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos, Declaração de Imposto de Renda (IRPF) dos últimos 3 (três) anos, extratos bancários, faturas de cartões de crédito, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Verifico que o prazo para manifestação decorreu por completo sem que houvesse manifestação da agravante, consoante certificado pela Secretaria da 8a Turma Cível (ID. 57997261). Em seguida, fora indeferida a gratuidade de justiça e determinado o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias (ID. 58038943). Apesar de devidamente intimada, a agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 58491739. Após o escoamento do prazo, a agravante manifestou-se ao ID. 58763380, alegando que seu patrono não teve tempo hábil para o recolhimento das custas em razão de dificuldades com o seu cadastramento junto à plataforma do Sistema PJe do TJDFT. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço, in verbis: Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. § 1o São dispensados de preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, os recursos interpostos pelo Ministério Público, pela União, pelo Distrito Federal, pelos Estados, pelos Municípios, e respectivas autarquias, e pelos que gozam de isenção legal. § 2o A insuficiência no valor do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, implicará deserção se o recorrente, intimado na pessoa de seu advogado, não vier a supri-lo no prazo de 5 (cinco) dias. § 3o É dispensado o recolhimento do porte de remessa e de retorno no processo em autos eletrônicos. § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. § 6o Provando o recorrente justo impedimento, o relator relevará a pena de deserção, por decisão irrecorrível, fixando-lhe prazo de 5 (cinco) dias para efetuar o preparo. § 7o O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dia. A agravante, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 58491739. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Embora a petição de ID. 58763380 pretenda justificar o atraso, ao fundamento de que seu advogado enfrentou problemas de cadastramento junto ao Sistemas do TJDFT, deve restar registrado que o causídico sequer peticionou no prazo determinado para pedir dilação de prazo relacionada às supostas dificuldades, tampouco minudenciou os problemas enfrentados junto à plataforma. Acrescente-se que o mesmo causídico já havia utilizado o Sistema sem intercorrências, eis que interpôs as razões de recorrer do agravo de instrumento (ID. 57543287) sem qualquer percalço. Ademais, não só a petição é de data muito posterior ao vencimento do prazo, como também são extemporâneos o comprovante e a guia de recolhimento: todos do dia 6/5/2024, enquanto o prazo decorreu por completo em 27/4/2024. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de maio de 2024 às 11:46:01. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora